Tribunal: TJDFT
Processo: 0026596-08.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0026596-08.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A. APELADO: ARISTEA RODRIGUES SCHIFFLER DA COSTA E SILVA DESPACHO Trata-se de demanda que versa sobre o pagamento de importância resultante da correção monetária dos valores correspondentes aos depósitos da poupança, expurgos inflacionários, decorrentes do Plano Collor e Planos Bresser e Verão. O STF proferiu decisão na ADPF 165, acolhendo o pedido do item 219, nos seguintes termos: “O Tribunal, por unanimidade, i) julgou procedente a presente ADPF e declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, acolhendo o pedido no item 219 da petição inicial, reafirmando a homologação do acordo coletivo e seus aditamentos, em todas as suas disposições, determinando sua aplicação a todos os processos que discutem os chamados expurgos inflacionários de poupança e garantindo aos poupadores o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo outrora homologado; ii) agregou, assim, à decisão que homologou o acordo coletivo e seus aditivos a premissa de constitucionalidade dos planos econômicos, encerrando definitivamente a controvérsia; e iii) fixou o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação da ata de julgamento para novas adesões de poupadores, determinando aos signatários do acordo coletivo que envidem todos os esforços para que os poupadores que ainda não aderiram ao acordo o façam dentro do prazo ora estabelecido. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Cristiano Zanin. Afirmaram suspeição os Ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 16.5.2025 a 23.5.2025.” Verifica-se que o STF declarou constitucionais os referidos planos econômicos, validou integralmente o acordo relativos aos expurgos inflacionários que já haviam sido homologados; determinou que eventuais prejuízos decorrentes dos referidos planos dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos. Ainda, fixou novo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado da publicação da ata de julgamento, para novas adesões de poupadores ao referido acordo, recomendando que as entidades envolvidas adotem providências para estimular as adesões dentro do período estabelecido. A ata do julgamento da ADPF 165 foi publicada em 3/6/2025, assim, o prazo final para adesões encerra-se em 3/6/2027. Desse modo, a parte autora dispõe do prazo legal de 24 (vinte e quatro) meses para formalizar sua adesão ao acordo. Consultando-se a página eletrônica destinada ao procedimento, verifica-se que o portal www.pagamentodapoupanca.com.br permanece operacional. Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se quanto ao seu interesse e, caso assim deseje, proceda à adesão ao acordo coletivo, juntando aos autos o respectivo comprovante. Em caso de manifestação favorável à adesão ou, ainda, caso a parte autora permaneça inerte, o processo deverá permanecer suspenso pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, nos termos definidos na ADPF n. 165, aguardando-se a apresentação da comprovação de adesão ao acordo coletivo e, após, a eventual extinção do processo, conforme o caso. Por outro lado, se a parte autora declarar expressamente que não tem interesse em aderir ao acordo, os autos deverão retornar conclusos para julgamento, nos moldes da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal na mencionada ADPF. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora